Tribunal: TJSP
Processo: 1003811-39.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – Reajuste técnico aplicado ao contrato, reputados abusivos pela contratante – Reajuste, no entanto, que independe de autorização da ANS e não se submete aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado – Validade da cláusula que prevê o

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – Reajuste técnico aplicado ao contrato, reputados abusivos pela contratante – Reajuste, no entanto, que independe de autorização da ANS e não se submete aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado – Validade da cláusula que prevê o reajuste anual e por sinistralidade – Possibilidade de reajuste técnico de planos coletivos, condicionada à comprovação do desequilíbrio contratual – Comprovação, no caso concreto, de informação à contratante e correspondência atuarial dos reajustes, esta fundada em estudo atuarial por empresa contratada – Impugnação genérica da contratante contra o estudo atuarial, desacompanhada de contraprova – Pleito revisional improcedente – Sentença mantida.

Apelação não provida.